Tribunal: TJDFT
Processo: 0737102-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737102-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Mariana Dias da Silva, em favor do paciente ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em razão de alegado descumprimento de determinação de inclusão imediata do paciente no cronograma de saídas temporárias da Vara de Execuções Penais, com usufruto do benefício na saída temporária prevista para o dia 19/11/2021. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial pelo e. Desembargador ALFEU MACHADO (ID 30855456), sob o fundamento de que a apreciação do caso somente pode ser feita após a colheita de informações do Juízo a quo e a manifestação do Ministério Público. Isso porque o benefício de saídas temporárias já foi apreciado e concedido ao referido paciente e, em relação ao suposto descumprimento, não há nos autos elementos suficientes sobre os trâmites da correspondente implementação. Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. BrasíliaDF, 23 de novembro de 2021 15:57:42. ROBSON BARBOSA Desembargador